Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDÉSIO DIAS DOS SANTOS representado por MARCOS CESAR DE OLIVEIRA, contra a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, pelo qual pretendia suspender a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.
Nesta ocasião, o embargante fala que a decisão é contraditória, ao passo em que reconhece que o ora embargante foi constituído em mora, mesmo que a notificação encaminhada ao endereço do contrato não tenha sido recebida por ninguém e nem tenha havido o protesto do título.
Pugna pelo provimento dos presentes Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão embargada, além de estar adstrita às provas dos autos, encontra-se em perfeita harmonia com precedentes deste Tribunal, bem como da Corte Superior.
Ademais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não é o caso da decisão embargada.
Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.
Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.